Tribunal: TJDFT
Processo: 0708450-10.2019.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (AUXÍLIO-DOENÇA, AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ). IMPOSSIBILIDADE. INCAPACIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Para a concessão de benefício de natureza acidentária, deve ser comprovada a qualidade de segurado, a incapacidade para o trabalho e o nexo de causalidade entre as doenças/lesões incapacitantes e o exercício do labor.
2 – De acordo com a prova pericial produzida nestes autos, a incapacidade laboral da Apelante se deu em período determinado, motivo pelo qual gozou, inicialmente, de auxílio-doença. Entretanto, ainda de acordo com as conclusões da perícia, a despeito do diagnóstico da Autora (síndrome do túnel do carpo, tendinite de De Quervain e dedo em gatilho bilateral), não se verifica que tais patologias comprometam a sua capacidade laborativa de forma capaz de justificar a concessão de benefícios previdenciários. Escorreita, portanto, a sentença em que julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial com base nas conclusões estampadas na prova técnica.
Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.